Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO OCASIONADO POR PRATELEIRA DE VIDRO TRANSPARENTE VAZIA, SEM SINALIZAÇÃO E POSICIONADA EM LOCAL INADEQUADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. NÃO COMPROVADA A SATISFATÓRIA ASSISTÊNCIA LOGO APÓS O SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA DA OFENDIDA CONTRIBUIU, EM PARTE, AO DESDOBRAMENTO DOS FATOS: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO “QUANTUM” REPARATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares:
A. De intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto a recorrente teria sido intimada da decisão (resposta aos embargos declaratórios) em 09.4.2021, e o recurso foi interposto em 23.4.2021, no prazo legal.
B. De ofensa à dialeticidade, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO.
A. Narra a requerente que, em 14.11.2020, teria sofrido um acidente no estabelecimento comercial da requerida. Aduz que teria se abaixado para depositar produto dentro de uma cesta (desistência da compra do item) e ao se levantar teria batido a cabeça em prateleira de vidro transparente e vazia, sem qualquer sinalização de sua existência. Alega que em razão da “pancada”, a requerente teria sofrido um grande mal estar, tontura, dormência dos membros e sensação de desmaio, precisando urgentemente de atendimento médico. Aduz que não obstante o estado em que se encontrava, a parte requerida não teria prestado qualquer tipo de assistência, tanto que o SAMU teria sido acionado por terceiro. Sustenta que a requerida teria agido com negligência, imperícia e imprudência, ao ter deixado a prateleira de vidro exposta sem qualquer tipo de sinalização. Por isso, a compensação a título de danos morais.
B. De outro lado, a requerida aduz ausência de conduta ilícita. Argumenta que teria prestado o devido atendimento à requerente, e que não pode ser responsabilizada por ato praticado pela própria requerente (culpa exclusiva). Sustenta ainda que não há de se falar em ausência de sinalização quanto à existência da prateleira, vez que no momento do fato uma funcionária estaria a repor as mercadorias da prateleira. E informa não dispor das filmagens em razão de o armazenamento dos dados ficarem disponível por apenas cinco dias.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
D. As alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (choque contra a prateleira de vidro incolor e vazia, sem qualquer sinalização, e posicionada em local inadequado; e ausência de assistência por funcionários da empresa), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (foto do local do acidente; ocorrência de atendimento pelo SAMU, foto da requente na entrada do estabelecimento; depoimentos colhidos em audiência).
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a alegação de que no momento do acidente a prateleira não se encontrava vazia, pois havia uma funcionária repondo as mercadorias e que a empresa teria prestado assistência à consumidora.
F. No ponto, a recorrente sequer colacionou fotos e/ou vídeos que pudessem infirmar as alegações da requerente. Ademais, o oferecimento de um banco para que a recorrida se sentasse após o incidente, sem que houvesse qualquer outro tipo de conduta mais efetiva para auxílio da requerente, que ficou deitada, por cerca de trinta minutos, em frente à loja até atendimento do SAMU (acionado por terceiro), corroboram a assistência deficitária ofertada pelo estabelecimento comercial.
G. Demais disso, em que pese a recorrente alegar que seus funcionários sequer poderiam imaginar que a recorrida teria se machucado, em razão dela não ter falado com ninguém, fato que teria tornado impossível que fosse prestada assistência de forma imediata, bem de ver que a testemunha Leonardo (ID. 25435804) confirma ter visto o momento em que a consumidora bateu com a cabeça na prateleira, ressaltando, inclusive, que no momento da “pancada” teria feito um barulho muito alto que teria chamado a atenção de toda loja. E, em relação ao estabelecimento comercial, como bem pontuado na sentença (ora revista) (...) restou claro que este nada fez. Isto porque, verifica-se que a todo momento a iniciativa para prestar auxílio partia de terceiro. Exsurge, pois, a responsabilidade civil da empresa em decorrência do dano físico experimentado pela parte consumidora. (CDC, art. 14, § 1o).
H. A situação vivenciada pela parte recorrida exorbita a esfera do mero aborrecimento para atingir os atributos da sua personalidade, e assim subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1221842, DJE: 18.12.2019; 3a Turma Recursal, acórdãos 995420, DJE: 21.2.2017 e 1065808, DJE: 05.12.2017.
I. Em relação ao quantum, é de se adequar à estimativa da condenação (de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00), em atenção às circunstâncias do caso concreto. Com efeito, conforme se extrai do depoimento da requerente (ora recorrida), ela teria visualizado a prateleira, abaixado a cabeça para devolver o produto, quando então ocorreu o choque contra esse objeto fixo. Ademais, ela não teria ido imediatamente ao solo, senão se dirigido à saída do estabelecimento, sem qualquer solicitação de auxílio aos funcionários, onde não se sentiu bem e lhe foi oferecido um banco para sentar (ID 25435800-1).
J. Em outros palavras, conquanto se revele patente a assistência deficitária prestada da empresa (a quem competiria prestar os primeiros socorros e acompanhar o desenrolar do atendimento), a aparente “distração” da consumidora (teria visto a prateleira ao se abaixar) foi concausa também determinante ao deslinde dos fatos, sendo que ela própria teria se dirigido à parte exterior da loja (onde lhe foi oferecido um banco para sentar), “para ver se conseguia se restabelecer”. E não há evidências de consequências mais gravosas à saúde da recorrida, de sorte que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores
K. No mais, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
L. E não se conhece do pedido de reforma da sentença (majoração do dano moral) formulado pela requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
M. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada por seus fundamentos, salvante a adequação do valor dos danos morais, ora fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).